Tribunal: TJMMG
Processo: 2000086-13.2023.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000086-13.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/09/2023 Publicação: 05/10/2023 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA – FALTA DE INTERESSE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Sérgio Sabino de Souza e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em não conhecer da presente ação, por ausência de interesse de agir do requerente. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal, ajuizada por Sérgio Sabino de Souza, em face do r. acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 2.729, o qual confirmou a sentença prolatada pelo r. Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Militar Estadual (AJME), Processo n. 20.549, que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão de “sursis”, pela prática do crime capitulado no artigo 248 (apropriação indébita) do Código Penal Militar (CPM) e, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. A defesa do requerente pugna pela decretação da absolvição do revisionando, com fulcro no art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob a alegação de que a condenação que lhe foi imposta foi contrária às evidências dos autos. Como fundamento de seu pleito, assevera que, entre dezembro 2001 e fevereiro de 2002, período em que o revisionando teria desviado combustível proveniente do convênio firmado entre o município de Guaxupé e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele havia sido submetido a uma cirurgia na coluna cervical no Hospital da Polícia Militar (HPM) e estava afastado de suas funções. Disse que, no curso das apurações, foram enviadas para a cidade de São Sebastião do Paraíso/MG as requisições que motivaram as investigações acompanhadas de apenas uma assinatura de cada policial que, à época, tivesse trabalhado de motorista de viatura da Corporação e tivesse, possivelmente, utilizado das requisições (documento necessário para o abastecimento das viaturas). Alega que, dentre as requisições, algumas continham como assinatura apenas a letra “S”, o que levou o perito a concluir, mediante análise superficial e sem se valer de qualquer técnica apropriada, que algumas daquelas requisições teriam, em tese, saído do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 punho do revisionando, pelo fato de ser a primeira letra de seu nome, o que ensejou o seu indiciamento junto ao Cb PM Flávio e outros militares. Disse que, durante as apurações, foram ouvidas diversas testemunhas, sendo que todas afirmaram não conhecer o revisionando e que não o viram abastecendo “galões” ou veículo particular. Assevera que, nesse ínterim, as requisições foram enviadas ao Instituto de Criminalística de Belo Horizonte/MG, sendo realizados outros exames, não mais técnicos que o primeiro, sendo que algumas das requisições que o perito havia imputado ao revisionando foram refutadas, todavia algumas foram mantidas. Disse que a perícia foi contestada, quanto às razões da ausência de indicação da metodologia técnica científica utilizada, bem como quanto à ausência de imagens no laudo, tendo obtido como resposta que havia uma sobrecarga de trabalho e que apenas os casos mais relevantes eram submetidos às técnicas mais complexas. Sustenta que a cópia simples (sem qualquer autenticação) de uma perícia grafotécnica, em desconformidade com o disposto no art. 373, alínea “c”, do CPPM, foi o único elemento de prova utilizado para a condenação criminal do revisionando. Assevera que o revisionando realizou nova perícia, na qual foram utilizadas as técnicas que esse tipo de exame exige, incluindo imagens e exposição das razões técnicas para a sua conclusão, tendo o perito concluído não haver convergência entre as assinaturas constantes nos cupons e a assinatura do revisionando, prova esta que não foi apreciada. Após apresentar as alegações acima mencionadas, a defesa do revisionando sustenta a nulidade absoluta do processo, em razão de a denúncia e a sentença estarem consubstanciadas nas cópias, sem a devida autenticação da perícia da Polícia Civil (exame grafotécnico). Sustenta, ainda, que não foi observado o devido processo legal e a paridade de armas entre defesa e acusação, sob a alegação de que havia dois laudos periciais nos autos, o apresentado pela acusação (cópia sem autenticação) e o apresentado pela defesa (original), e estranhamente foi considerado apenas o de menor valor probatório, como única e suficiente prova para a condenação do revisionando. Afirma ser inegável o prejuízo acarretado ao revisionando, que poderia comprovar sua inocência através da sentença absolutória, inclusive com efeitos na esfera administrativa. A defesa do revisionando defende haver contradições nos autos, sustentando que ficou comprovado nos autos que o requerente não trabalhava na administração da 79ª Cia PM de Guaxupé/MG, pois havia acabado de submeter-se a cirurgia na coluna cervical; que, mesmo antes, o revisionando sempre trabalhou na área operacional, motivo pelo qual não tinha controle das fichas de abastecimento, não apanhava as requisições na prefeitura, tampouco exerceu a função de auxiliar P/4 da Cia PM; que, quando estava no radiopatrulhamento, confeccionava fichas de emprego de material (XSMO 04), em relação aos abastecimentos que realizava. Assevera que há divergência entre o montante de combustível, em tese, desviado pelo revisionando, citados no Inquérito Policial Militar (IPM) e no Processo Administrativo-Disciplinar a que ele foi submetido; que restou comprovado nos autos que havia um descontrole total e falta de fiscalização por parte da P4 do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Por fim, assevera que o Conselho Permanente de Justiça desconsiderou contraprova pericial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 juntada aos autos, motivo pelo qual a decisão condenatória merece ser reformada. Assevera que os experts da Polícia Técnica de Minas Gerais confeccionaram um laudo totalmente desvinculado da verdade, uma vez que apenas declararam ser a assinatura do revisionando em tais cupons, ressaltando que em momento algum os experts esclareceram ser o requerente “canhoto”, fato que é ensejador de nulidade absoluta. Disse que o revisionando, por não se conformar com o resultado dos laudos apresentados pelo Instituto de Criminalística, contratou um perito criminal grafotécnico para elaborar um parecer técnico-pericial grafotécnico de acordo com a legislação vigente, o qual não foi valorado. Ao final, pugna para que seja julgada procedente a presente ação revisional a fim de decretar-se a absolvição do revisionando, nos termos do art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Distribuída a ação revisional, foi promovida a abertura de vista dos autos à eminente procuradora de justiça oficiante perante esta Corte Castrense, nos termos do art. 194 do Regimento Interno deste TJMMG (Evento 8). No parecer apresentado, a eminente procuradora de justiça pugnou pela total improcedência da ação, com a manutenção da decisão que condenou o ex-Cb PM Sérgio Sabino de Souza nas sanções do artigo 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar e decretou a extinção da sua punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR A revisão criminal, na condição de ação autônoma de impugnação, deve preencher as condições genéricas da ação (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade da parte e interesse de agir), além dos requisitos específicos previstos no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), para a sua admissibilidade e o seu processamento. Na hipótese dos presentes autos, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória (Evento 1 – OUT37, fl. 109) e, desta feita, tenha-se preenchido o requisito objetivo da revisão criminal, verifica-se que não se encontra presente um dos pressupostos de sua admissibilidade, qual seja, o interesse de agir, porque este advém da sucumbência da parte em relação à decisão, com interesse na reforma ou modificação dela. Não obstante tenha sido o autor da presente ação condenado ao cumprimento da pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 248 (apropriação indébita) do Código Penal Militar (CPM), a extinta Câmara Criminal desta Corte, nos termos do voto condutor do acórdão objurgado, da lavra do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, pondo fim à ação penal. Acerca da possibilidade do ajuizamento da revisão criminal quando é decretada a extinção da punibilidade, leciona Renato Brasileiro de Lima que, “se a causa extintiva da punibilidade ocorrer antes do trânsito em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (...v.g., morte do acusado, prescrição da pretensão punitiva), não será cabível o ajuizamento da revisão criminal, ainda que o acusado tenha interesse em provar sua inocência” (Manual de Processo Penal. Volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual., Salvador: Ed. Juspovim, 2021, p.1579) (Destaca-se). Nesse mesmo sentido, é a posição firme da doutrina de Guilherme de Souza Nucci: [...] 1354. Extinção da punibilidade: quando houver extinção da punibilidade no tocante à pretensão punitiva do Estado, ou seja, causas de extinção ocorrentes antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, descabe o ajuizamento de revisão criminal. Isto se dá porque o Estado não tem o direito de punir, assim declarado em decisão judicial. Logo, não há motivo algum para o julgamento de uma revisão criminal, incidente sobre decisão que declara exatamente aquilo que o réu pretende obter: a ausência do jus puniendi estatal. Conferir: STJ: “Uma vez decretada a prescrição da pretensão punitiva, resta ausente o interesse processual de obter decisão de mérito em revisão criminal” (REsp 713.375-RS, 5ª T., rel. José Arnaldo da Fonseca, 09.08.2005, v.u., DJ 12.09.2005, p. 361). [...] (Código de Processo Penal Militar – 3. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.577) Esse também é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NO PROCESSAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, ocorrido antes do trânsito em julgado, retira o interesse processual no processamento de revisão criminal, conforme pacífica orientação desta Corte, sobretudo quando a nulidade processual aventada pela defesa, ainda que reconhecida, não seja capaz de modificar o édito condenatório. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 5.799/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 16/12/2022) De igual forma, esse é o entendimento que prevalece no Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INEFICÁCIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR - PROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE - INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. - Inexiste interesse processual na ação de revisão criminal que objetiva a desconstituição de sentença penal que reconheceu a extinção da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. - Há impossibilidade jurídica do pedido de revisão criminal na pretensão consubstanciada na verificação da proporcionalidade ou razoabilidade do ato administrativo disciplinar que expulsou o peticionário da corporação militar sem guardar qualquer correlação com a sentença penal condenatória proferida judicialmente. - A revisão criminal, como ação autônoma de impugnação específica para condenações penais transitadas em julgado, não se presta para a reapreciação das decisões proferidas na esfera da Administração Pública, mesmo quando caracterizadas como sanções disciplinares a seus agentes. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.14.023043-4/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 09/02/2015, publicação da súmula em 06/03/2015) Diante do exposto, ausente o interesse de agir do requerente, não se conhece da ação. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer da presente ação revisional. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de setembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6